Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017902-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DINAIR FRANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 346.983.611-68 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Dinair França Rodrigues de Oliveira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que houve vício na contratação, porquanto acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando em verdade o contrato era de cartão de crédito consignado.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

4.

Impositiva a aplicação das normas do CDC no caso em exame, porquanto caracterizada a relação de consumo nos termos da Lei (CDC, art. 2o e 3o), sendo, pois, diante das circunstâncias dos autos incidente a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

5.

Nesse passo houve a parte recorrida/reclamada por carrear aos autos documentação suficiente para afastar a pretensão formulada na inicial e reiterada nesta fase recursal.

6.

Colhe-se do documento de Id. no 187005169 e 187005170 (Proposta de Contratação de Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG e Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD, respectivamente) que a parte recorrente/reclamante celebrou contrato de cartão de crédito consignado e bem assim da contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, diferentemente do que sustenta, eis que apôs a sua assinatura no citado instrumento contratual, o que afasta por completo a sua alegação de vício na contratação.

7.

Escorreita a fundamentação declinada na sentença que alcança o resultado nela verificado, inexistindo nos autos quaisquer elementos capazes de conduzir à reforma pretendida pela parte recorrente/reclamante.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

9.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023